Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Instada a se manifestar, a apelante peticionou (id 75090896), reportando que a decisão liminar id 73665640 não foi efetivamente cumprida pelo CEBRASPE, razão por que impugnou os termos da petição id 74917934 e seu respectivo anexo. Nestes termos, e visando à eficácia da prestação jurisdicional, intime-se o CEBRASPE para comprovar de forma inequívoca o atendimento ao comando da decisão id 73665640, em derradeiro o prazo de cinco dias. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator